Tribunal: TJMT
Processo: 1004615-04.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004615-04.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VLADEMIR BORGES DE ANDRADE - CPF: 047.309.649-85 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIR MACEDO DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004615-04.2021.8.11.0000

RECORRENTE: VLADEMIR BORGES DE ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – ANÁLISE QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – INVIABILIDADE – AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS COLETADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DESMEMBRAMENTO,
DE OFÍCIO
, DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003 – REMESSA AO JUÍZO COMUM PARA JULGAMENTO.

É inviável a subtração do Conselho de Sentença da análise da qualificadora do motivo fútil quando, à vista das provas existentes, não se mostrar extreme de dúvidas a impertinência dela.

O depoimento uníssono das testemunhas, apresentados nas duas fases da persecução penal constitui prova suficiente do cometimento do crime de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Se as munições não foram utilizadas na prática do homicídio e os policiais somente descobriram-nas em momento posterior ao cometimento dele, quando realizavam diligências, inexiste conexão entre o crime contra a vida e o de posse irregular delas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004615-04.2021.8.11.0000

RECORRENTE: VLADEMIR BORGES DE ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por VLADEMIR BORGES DE ANDRADE, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT (autos n. 1001012-84.2020.811.0087), que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2
o
, II, do Código Penal [homicídio qualificado por motivo fútil] e pelo crime conexo do artigo 12, da Lei n. 10.826/2013, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa busca o afastamento da qualificadora do motivo fútil, sob estes argumentos:
1)
os depoimentos colhidos em juízo são desprovidos de valor probatório, uma vez que as “
nenhuma das testemunhas ouvidas [...] estavam no local dos fatos, mas apenas ouviram o que terceiros relataram”
;
2)
a confissão extrajudicial do recorrente não foi repetida em juízo;
3)
o acusado estava completamente embriagado, não possuindo “
controle do seu modo de agir, perdendo assim qualquer noção do que é um motivo fútil, banal, desproporcional ou não”
.

Subsidiariamente, alega que não existem provas seguras e incontestes da autoria delitiva do crime previsto no Estatuto do Desarmamento, notadamente em razão de as compiladas aos autos serem frágeis para sustentar a decisão de pronúncia [doc. digital n. 80293567].

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da pronúncia de ambos os crimes [doc. digital n. 80293570].

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação [doc. digital n. 80293571].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 83056479].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004615-04.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
VLADEMIR BORGES DE ANDRADE
foi denunciado pelos seguintes fatos:

“
[...] FATO 01

No dia 18 de julho do ano de 2020, por volta das 13h30min, no bairro Setor Industrial, próximo ao Posto de combustível Sabiá, em Guarantã do Norte-MT, o denunciado VLADEMIR BORGES DE ANDRADE agindo com animus necandi, impelido por motivo fútil, ceifou a vida da vítima Jair Macedo de Souza. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, após discussão banal relacionada ao consumo de bebida alcoólica, o denunciado VLADEMIR BORGES DE ANDRADE de posse de um objeto perfurocortante, desferiu golpe contra a vítima, ocasionando sua morte. Nota-se que a qualificadora do motivo fútil está presente diante do desarrazoado e desproporcional motivo que ensejou a prática criminosa, consistente em pequena discussão relacionada ao consumo de bebida alcoólica.

FATO 02

Extrai-se dos autos que na data acima mencionada, no Hotel Santa Júlia, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado VLADEMIR BORGES DE ANDRADE possuía, detinha e guardava munições de arma de fogo, de uso permitido, consistente em 05 (cinco) estojos de calibre 20, 16 (dezesseis) balotes e 01 (uma) caixa de espoletas 6,45 Tupan n. 46, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo restou apurado, após diligências realizadas pela polícia, foram encontradas no interior do quarto em que o denunciado estava hospedado, as munições e os acessórios acima indicados”
(doc. digital n. 80293504).

O boletim de ocorrência n. 2020.167763, confeccionado pelos agentes da Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte/MT, narrou que:

“
Hoje, 18 de julho, por volta das 13h 40min, este investigador plantonista recebeu uma ligação do SGT PM Aparecido Pereira Pardim, o qual informava que um homem havia sido esfaqueado próximo ao posto de combustível Sabiá e que após os primeiros atendimentos do corpo de bombeiro, foi constatado que a vítima estaria em óbito. [...] No local, verificou-se que a vítima estava caída ao solo, com um ferimento no lado esquerdo do peito causado por arma branca [...] e um rastro de sangue vindo da direção do Bar do Carijó. Enquanto era realizada a perícia, este investigador entrevistou e intimou as testemunhas que estavam sentadas em frente ao bar [...], as quais relataram que o suspeito, conhecido por “Paraguai” estava bebendo cachaça sentado ao lado da vítima. QUE por um momento, a vítima esbarrou a perna na garrafa de pinga do suspeito, fazendo a garrafa cair ao chão e quebrar. QUE neste momento o suspeito puxou uma faca [...] e desferiu um golpe no peito da vítima, a qual, ainda conseguiu correr alguns metros em direção ao pátio do posto [...] onde caiu e veio a óbito. QUE o suspeito evadiu-se do local em sua motocicleta Honda Pop de cor preta e dirigiu-se ao Hotel Santa Júlia, onde estava hospedado. QUE depois de alguns minutos saiu com uma bolsa nas costas e fugiu com a referida motocicleta. QUE após o término da perícia, este investigador realizou diligências junto ao Hotel, onde a proprietária relatou que o suspeito VLADEMIR, conhecido como “Paraguai”, havia pago duas diárias e estava hospedado no quarto número 1, porém, havia retornado ao hotel e saiu rapidamente com uma bolsa, porém havia deixado alguns pertences no quarto. QUE após buscas no quarto do suspeito foram apreendidos 5 estojos de cal.20, 16 balotes, uma caixa de espoletas 6,45 Tupan [...]; QUE foi dada continuidade às diligências para localizar o suspeito, quando, por volta das 16h 30min, a Polícia Militar recebeu informações de que ele estaria nos fundos de um bar [...] e após deslocarem ao local conseguiram dar voz de prisão a ele, o qual ainda portava na cintura a faca com manchas de sangue e que foi utilizada no crime”
(doc. digital n. 80293506)

Corroborando a narrativa contida no Boletim de Ocorrência, os policiais militares, APARECIDO PEREIRA PARDIM e RICARDO GONÇALVES, asseveraram:

“
QUE a GUPM em continuidade ao Boletim de Ocorrência de Homicídio n. 2020.167763, no qual narra que o referido suspeito teria efetuado um golpe de arma branca na altura do tórax da vítima, vindo a ceifar sua vida e se evadiu do local com uma Honda Pop preta; QUE durante as diligências receberam informações via denúncia anônima de que o referido suspeito estava nos fundos de um bar ao lado da Cometa Moto Center, local que funciona também uma república (Kitnet), onde em seguida deslocaram até o local do fato e depararam com o referido suspeito sentado num banco e também no local a motocicleta utilizada na fuga, onde foi feito abordagem e durante buscas pessoais foi encontrado na sua cintura uma arma branca, com manchas de sangue; QUE indagado a respeito dos fatos, relatou que feriu a vítima com faca para se defender [...]”
(doc. digital n. 80293506).

A testemunha, CÉLIO APARECIDO DE SOUZA, quando ouvido em sede policial, reconheceu o recorrente como o autor do golpe que ceifou a vida da vítima, relatando que:

“
[
...
] estava no bar do carijó; QUE o bar estava fechado; QUE estava ingerindo pinga juntamente com outras pessoas; QUE o depoente relata que não conhece ninguém que estava no local [...]; QUE relata que uma das pessoas que estava junto é o suspeito do homicídio; QUE o depoente relata que o suspeito comprou duas pingas de litro, pouco antes da vítima chegar no local; QUE relata que a vítima veio em direção ao bar [...], quando o suspeito falou para a vítima “você me deve uma”; QUE o declarante relata que saiu o bar e foi usar o banheiro do Posto Sabiá; QUE o depoente relata que saiu do banheiro e estava retornando para o bar quando encontrou a vítima; QUE a vítima estava caminhando até que parou em frente ao depoente, respirou fundo e vomitou sangue; QUE a vítima caiu no chão; QUE o depoente relata que pegou no braço da vítima e notou que o mesmo estava sem pulso; QUE este relata que viu o suspeito fugindo em direção ao Hotel Santa Júlia; [...] QUE afirma que a vítima e o suspeito não chegaram a discutir; QUE perguntado se reconhece o suspeito, respondeu que sim [...]”
(doc. digital n.80293506)

Quando interrogado em sede policial, VLADEMIR, respondeu:

“
[
...
] questionado se matou o senhor JAIR, respondeu que sim; QUE questionado qual a motivação do crime, respondeu que estava sob efeito de álcool e acabaram discutindo; QUE questionado como foi a discussão, respondeu que foi por causa de cachaça; QUE questionado se já conhecia a vítima, respondeu que só de vista; QUE questionado se tinha alguma rixa com a vítima, respondeu que não; QUE questionado se entrou em vias de fato com a vítima, respondeu que ‘ele ameaçou de vim em mim na hora’, que então pegou a faca e desferiu um golpe contra a vítima; QUE questionado se sempre anda em posse de uma arma branca, respondeu que sim; [...] QUE questionado de quem são as munições que foram encontradas no quarto de hotel do interrogado, respondeu que comprou no ‘Chico Caça e Pesca’ na sexta e levaria para o pessoal da aldeia [...]”
(doc. digital n. 80293506).

Na instrução processual, os policiais militares responsáveis pela ocorrência, APARECIDO e RICARDO, afirmaram:

“
[...]
Testemunha
: No dia do fato ele teria cometido o homicídio, deslocamos ao local, isolamos a área, acionamos a Polícia Civil e POLITEC e, posteriormente, em rondas, recebemos denúncia anônima de que o cidadão [...] estava escondido num bar [...], aí deslocamos até lá e encontramos ele sentado nos fundos, com a motocicleta do lado que ele utilizou para a fuga, abordamos ele, na cintura localizamos a faca suja de sangue ainda e indagamos acerca dos fatos e ele falou que agrediu a vítima [...] para se defender, fizemos a prisão dele e entregamos para a Polícia Civil, mas ele não aparentava nenhuma lesão aparente. Ele, no momento da abordagem, estava tranquilo [...] e emanava um forte odor de álcool. [...] tinham também uns andarilhos
[na cena do crime]
que falaram que ele estava do lado com uma garrafa de pinga e, supostamente, a vítima teria esbarrado nessa garrafa e ele não gostou, agredindo a vítima com uma facada no peito.

MP
: Isso daí foram pessoas que estavam no local no momento do crime.

Testemunha
: Sim senhor.

MP
: E essa história que ele teria tentado se defender não condiz com o que as testemunhas disseram ao senhor.

Testemunha
: Eu creio que não, senhor.

MP
: Você foi até o hotel em que o réu estava hospedado?

Testemunha
: Não senhor, quem deslocou lá foi o investigador NILSON da Polícia Civil, nós deslocamos para outro local, pois ele já havia se evadido da cidade e a gente estava no encalço dele.

MP
: As testemunhas que o senhor conversou, disseram se a vítima tentou se defender, teve alguma briga?

Testemunha
: Não, eles não relataram isso, ele só esbarrou no litro de pinga e o sujeito não gostou e aí deferiu a facada na vítima”
(depoimento de APARECIDO – arquivo digital – nome da mídia: INSTRUÇÃO - 1001012-84.2020.8.11.0087 1-Testemunha Aparecido.mp4).

“
Testemunha
: Nesse dia eu fazia parte da guarnição que estava de plantão, recebemos notícia via 190 de uma ocorrência próxima ao posto Sabiá, de um esfaqueamento [...]. Nossa guarnição foi até o local, onde constatou a veracidade da informação [...] deparamos com um homem caído na calçada do posto, com um ferimento no peito [...], constatada que a vítima já estava em óbito [...]. Fizemos a preservação até a chegada da POLITEC [...]. No local haviam algumas pessoas que presenciaram os fatos, questionamos eles [...] e eles informaram que um cidadão conhecido como “Paraguai”, estava alí com a vítima, ambos sentados um ao lado do outro ingerindo bebida alcoólica, e, em determinado momento, a vítima com a perna derrubou uma das garrafas da bebida o que motivou o suspeito a desferir uma facada contra ela [...] e, posteriormente se evadiu do local [...] em direção ao Hotel Santa Júlia e depois tomou rumo ignorado [...]. Posteriormente, enquanto estávamos em diligência, a central novamente recebeu informações de uma pessoa suspeita, ao fundo de um bar [...] fomos até o local, onde constatamos que havia essa pessoa [...], ele estava sentado em um banco e localizamos uma arma branca na cintura dele [...] tinha ainda manchas de sangue [...]. Nós perguntamos para ele se ele havia desfiro e o porquê, ele disse que deu para se defender, mas não informou os motivos porque deu o golpe.

MP
: O senhor participou da apreensão de estojos, espoletas no hotel?

Testemunha
: Não senhor, quem fez esse levantamento foi o pessoal da Polícia Civil, posteriormente [...].

MP
: [...] quando vocês chegaram no local do crime e encontraram testemunhas [...] em algum momento elas falaram que a vítima foi para cima do réu?

Testemunha
: Não, eles até se assustaram, porque, segundo eles, de repente o suspeito apenas pegou a faca e meteu sentido no abdômen da vítima e saiu correndo. Segundo eles, não teve nenhuma briga [...]. Tinham, por cima, mais de dez pessoas no local, todas essas pessoas estavam juntas, ingerindo bebida alcoólica [...]”
(declarações de RICADO - arquivo digital – nome da mídia: INSTRUÇÃO - 1001012-84.2020.8.11.0087 2 - Testemunha Ricardo.mp4).

Interrogado em juízo sobre a dinâmica dos fatos, VLADEMIR se valeu do direito constitucional de permanecer em silêncio (arquivo digital – nome da mídia: 1001012-84.2020.8.11.0087 - AUD. EM CONTINUAÇÃO.mp4).

No atinente ao decote da qualificadora do motivo fútil, a pretensão não pode ser atendida em razão do assente posicionamento jurisprudencial no sentido de que, nesta fase, ela somente pode ser decotada quando for inequívoca sua improcedência, sem qualquer apoio nos autos, o que não é o caso destes autos.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo n. 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Pelo coligido na instrução criminal, a prova testemunhal demonstrou que a motivação do crime partiu do fato de a vítima ter derrubado no chão uma das garrafas de cachaça do acusado.

De mais a mais, os depoimentos dos policiais militares são corroborados pela confissão extrajudicial do próprio recorrente, o qual afirmou que desferiu a facada contra a vítima motivado por uma discussão envolvendo consumo de álcool.

Destarte, agiu de maneira escorreita o juiz de origem ao reconhecer a qualificadora em tela, porquanto, em princípio, ficou evidenciada a banalidade do motivo do crime, a configurar sua futilidade.

Além disso,
não procede a alegação defensiva que o recorrente havia ingerido excessiva quantidade de álcool no dia do crime e que, por isso, “
não possuía o necessário discernimento do que é correto ou errado”
.

Ao contrário do alegado, os documentos coligidos nos autos evidenciam que o acusado não estava com sua capacidade de discernimento alterada ou comprometida, uma vez que, após desferir a facada na vítima, deslocou-se da cena do crime até o hotel onde estava hospedado, pilotando sua motocicleta, e ainda coletou alguns de seus pertences, no intuito de se evadir daquela localidade.

De mais a mais, a incapacidade de entendimento deve decorrer de caso fortuito ou força maior, também não evidenciada nos autos, razão pela qual não se autoriza a exclusão de sua imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, II, do Código Penal.

Nesse sentido, trago os seguintes arestos deste Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA A INIMPUTABILIDADE DO AGENTE EM DECORRÊNCIA DE EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA – INVIABILIDADE – INDICATIVOS DE QUE O ACUSADO POSSUÍA PLENA LUCIDEZ DA ILICITUDE DOS SEUS ATOS – TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS [...] RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrado de forma extreme de dúvidas que o agente não tinha capacidade de entender o caráter ilícito da conduta e de autodeterminar-se por esse entendimento, torna-se imperiosa a submissão do réu a julgamento perante o Júri [...]”
(N.U 1005633-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – DESCABIMENTO – EMBRIAGUEZ COMPLETA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – [...] RECURSO DESPROVIDO [...] Se não foi possível lobrigar de forma hialina e indisputável a excludente de ilicitude, deve o julgador pronunciar o agente, para que seja o caso submetido a julgamento perante o Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
” (N.U 0001480-51.2004.8.11.0079, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Por derradeiro, as provas angariadas na instrução processual são suficientes para atestar a responsabilidade criminal do recorrente pela prática do crime previsto no estatuto do desarmamento.

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão (doc. digital n. 80293506) e, principalmente, no laudo pericial, o qual concluiu que os artefatos bélicos podem ser “
utilizados para se efetuar recarregamento de munições compatíveis com arma de fogo”
e também que a carga expelida pela deflagração das munições possuem “
energia cinética suficiente para produzir lesões em seres humanos, inclusive de caráter letal”
(doc. digital n. 80293507).

Quanto à autoria, os policiais militares confirmaram – tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo –, que os investigadores de polícia localizaram e apreenderam as munições de calibre de uso permitido no quarto de hotel onde o recorrente estava hospedado, e não há motivo a autorizar a conclusão de que eles estejam a imputar falsamente ao acusado a prática do delito.

A jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO [...] Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos [...]"
(STJ - AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações [...]”

(STF – HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Portanto, não há se falar na impronúncia do crime conexo; contudo, não visualizo qualquer ligação entre os delitos de homicídio qualificado e o de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido.

A única conexão entre eles é que ambos foram, em princípio, perpetrados pelo mesmo acusado, porém, os contextos fáticos são completamente distintos.

Vale dizer: as munições não foram utilizadas na prática do homicídio, e os policiais somente descobriram a posse dos artefatos pelo recorrente durante as diligências para apurar a prática do crime doloso contra a vida – as quais estavam estocadas no interior de um quarto de hotel onde o acusado estava hospedado –, razão pela qual
“o resultado de cada um dos processos independe da prova reunida no outro”
, inexistindo qualquer liame entre eles.

Nesse sentido:

“[...] 1. A conexão instrumental, prevista no artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, pressupõe que a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influencie na comprovação de outro delito. 2. No caso dos autos, o simples fato de o recorrente haver sido denunciado pela posse da arma da qual teriam sido disparados os tiros que resultaram em homicídio pelo qual restou acusado em uma outra ação penal não é suficiente para que se considere a existência de conexão entre os processos, já que a prova produzida nos autos da ação penal relativa ao crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2003 não interfere, nem influencia de modo determinante o desfecho do processo no qual se apura o ilícito previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. 3. Ainda que os elementos de convicção produzidos para a comprovação da prática do delito de posse ilegal de arma possam ser tomados por empréstimo nos autos da ação penal em que o recorrente foi acusado de cometer o crime de homicídio, o certo é que o resultado de cada um dos processos independe da prova reunida no outro, até mesmo porque os fatos ocorreram em datas distintas e em locais diversos, não se podendo inferir que haveria algum liame entre eles [...]”
(STJ, RHC 40.413/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014).

“[...] O simples fato de ter sido a apuração dos dois crimes iniciada a partir da mesma diligência, qual seja, a interceptação telefônica dos acusados, não os insere no caso de conexão probatória, pois esta, na realidade, só se dá quando a prova de uma infração ou de qualquer circunstância influir direta e necessariamente na prova de outra, o que não se verifica
in casu
[...]”
(STJ, AgRg no CC 95.972/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 05/12/2008, DJe 20/03/2009).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo a pronúncia do acusado,
VLADEMIR BORGES DE ANDRADE
, como incurso no crime do artigo 121, §2º, II, do Código Penal, e,
DE OFÍCIO
, determino o desmembramento do processo em relação ao crime de posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido, com a remessa dos autos desmembrados ao juízo singular para julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021